Tribunal: TJDFT
Processo: 0742719-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JC GONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, em face à decisão da Quinta Vara Cível de Brasília, que rejeitou impugnação à avaliação judicial de três imóveis penhorados. Na origem, processa-se pedido de cumprimento de sentença deduzido por ELZUITA FERNANDES DE SENA. Foram penhorados três imóveis de propriedade do executado/agravante. Os bens foram avaliados por Oficial de Justiça em 19/05/2023, de forma indireta e de sorte que os valores das propriedades foram estimados em: a) 159084, com 24,87m2 de área privativa, em R$273.570,00; b) matrícula 159081, com 25,66m2 de área privativa, em 282.260,00 e; c) matrícula 159247, com 19,37m2 de área privativa, em R$213.070,00. O executado apresentou impugnação, quando fez questionamentos acerca da metodologia adotada pelo oficial avaliador, bem como arguiu vício de forma por suposta inobservância da Norma 14.653-1 da ABNT. Anexou laudo particular em que os mesmos imóveis foram avaliados, respectivamente, em: a) R$385.485,00 ; b) R$397.730,00 e; c) R$300.235,00. Sobreveio a decisão agravada rejeitando impugnação e homologando as avaliações judiciais. Nas razões recursais, o agravante repristinou os fundamentos da impugnação. Requereu a “concessão de efeito suspensivo a este agravo de instrumento, consoante acima especificado, uma vez preenchidos os seus requisitos legais, de modo a suspender a eficácia da Decisão agravada, e no mérito que seja reformada a decisão agravada com o fito de homologar os laudos acostados pela Agravante como valor correto dos imóveis penhorados”. Preparo regular sob ID 52104356. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Em análise ao pedido de impugnação (ID no 162434491) ao laudos de avaliação anexos ao ID 162434491, razão não assiste à executada. Impende ressaltar que os laudos produzidos pela devedora (IDs no 162434493, 162434494, 162438446 e 162438449) não fazem menção sobre a situação dos imóveis, para eventual confirmação de desvalorização ou valorização dos bens avaliados. Ademais, a avaliação judicial efetuada por Oficial de Justiça goza de fé pública, só admitindo refutação mediante provas contundentes em sentido contrário, o que não ocorreu no caso em análise. Nesse sentido, assim decidiu o e. TJDFT: (...) Assim, rejeito a impugnação à avaliação de ID 162434491 e homologo os laudos de IDs 159546631, 159546632 e 159546633, ratificados pelas manifestações de IDs no 165175650, 165175651 e 165175652.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. O recorrente impugnou o laudo judicial sob o pálio de que não se obedeceu a NBR 14653 (ABNT). Primeiramente, pede-se vênia para transcrever o inteiro teor da avaliação ora impugnada: “LAUDO DE AVALIAÇÃO Na data de 19 de maio 2023, 10h50min, conforme autos do processo 0032757-19 2016 8 07 0001 exequente ELZUITA FERNADES SENA parte executada JC GONTIJO 201 empreendimentos imobiliários – procedi a AVALIAÇÃO INDIRETA do apartamento n° 607 matrícula 159084 do Cartório do 1° Ofício de imóveis do DF desta Capital. Trata-se de imóvel de uso comercial, estado de conservação predial boa, área privativa de 24,87m2 em área total de 58,37m2 e fração ideal de 0,003811 das coisas de uso comum e do terreno que mede 352,00m2, média acessibilidade ao local para os veículos, a localização do imóvel situa-se em área central da cidade de Brasília / DF de transporte público (ao lado do SCS) e com proximidade à dois shoppings. Avalio indiretamente o bem por R$ 273.570,00 (Duzentos e setenta e três mil e quinhentos e setenta reais) LAUDO DE AVALIAÇÃO Na data de 19 de maio 2023, 10h50min, conforme autos do processo 0032757-19 2016 8 07 0001 exequente ELZUITA FERNADES SENA parte executada JC GONTIJO 201 empreendimentos imobiliários – procedi a AVALIAÇÃO INDIRETA do apartamento n° 604 matrícula 159081 do Cartório do 1° Ofício de imóveis do DF desta Capital. Tratase de imóvel de uso comercial, estado de conservação predial boa, área privativa de 25,66m2 em área total de 60,23m2 e fração ideal de 0,003932 das coisas de uso comum e do terreno que mede 352,00m2, média acessibilidade ao local para os veículos, a localização do imóvel situa-se em área central da cidade de Brasília / DF de transporte público (ao lado do SCS) e com proximidade à dois shoppings. Avalio indiretamente o bem por R$ 282.260,00 (Duzentos e oitenta e dois mil e duzentos e sessenta reais) LAUDO DE AVALIAÇÃO Na data de 19 de maio 2023, 10h50min, conforme autos do processo 0032757-19 2016 8 07 0001 exequente ELZUITA FERNADES SENA parte executada JC GONTIJO 201 empreendimentos imobiliários – procedi a AVALIAÇÃO INDIRETA do apartamento n° 1517 matrícula 159247 do Cartório do 1° Oficio de imóveis do DF desta Capital. Tratase de imóvel de uso comercial, estado de conservação predial boa, área privativa de 19,37m2 em área total de 45,46m2 e fração ideal de 0,002968 das coisas de uso comum e do terreno que mede 352,00m2, media acessibilidade ao local para os veículos, a localização do imóvel situa-se em área central da cidade de Brasília / DF de transporte público ( ao lado do SCS ) e com proximidade à dois shoppings. Avalio indiretamente o bem por R$ 213.070,00 (duzentos e treze e setenta mil reais).” Toda a argumentação do agravante se prende à suposta inexistência de vistoria do local, descrição de benfeitorias e inobservância da NBR 14653-3. Contudo, sua alegação não procede. Conforme se verifica dos laudos de avaliação, a diligência foi realizada de forma indireta e com auxílio técnico de especialista a Câmara Imobiliária de Brasília: “Certifico e dou fé que e esclareço ao Juízo após sua decisão em que fui intimada, de que no mês de maio de 2023 não obtive acesso aos apartamentos. Naquela data encontrei apenas 3 corretores no local e não consegui a entrada necessária. . No entanto , conforme orientação da Câmara de Valores Imobiliários de Brasília as Avaliações no DISTRITO FEDERAL derivam do valor do m2 de cada região . Com ajuda da entidade procedi a Avaliação - ( Especialista Antônio Bartasson) . Coloco-me a inteira disposição do Juízo para qualquer outra diligência . Anexo novos laudos.” No mesmo ato, a Oficial de Justiça ofertou laudo complementar e com a descrição detalhada dos bens: “Explicito e certifico que, em cumprimento ao presente mandado expedido no dia 19 de maio, PROCEDI à AVALIAÇÃO INDIRETA do imóvel apartamento de número 604, do Bloco I, quadra 4, SH/SUL, Brasília /DF matrícula 159247 do Cartório do 1° Ofício de imóveis do DF em razão da orientação da Câmara de Valores imobiliários de Brasília que no Distrito Federal os imóveis são avaliados pelo valor do m2 para cada região. Essa Oficial de Justiça consultou a referida entidade para providenciar o cálculo. No entanto em obediência a decisão do Juízo na data de 12 de julho de 2023, descrevo o imóvel avaliado que não passou por reforma e é imóvel originário. Luminárias, esquadrias e janelas em perfeito estado de conservação. O piso é revestido de porcelanato esmaltado cor bege. O Banheiro tem área de box, bacia sanitária branca e vestido de porcelanato bege. O lavatório é composto por bancada em mármore com louça branca. LAUDO DE AVALIAÇÃO Na data de 19 de maio 2023, 10h50min, conforme autos do processo 0032757-19 2016 8 07 0001 exequente ELZUITA FERNADES SENA parte executada JC GONTIJO 201 empreendimentos imobiliários – procedi a AVALIAÇÃO do apartamento n° 604 matrícula 159081 do Cartório do 1° Ofício de imóveis do DF desta Capital. Trata se de imóvel de uso comercial, estado de conservação predial boa, área privativa de 25,66m2 em área total de 60,23m2 e fração ideal de 0,003932 das coisas de uso comum e do terreno que mede 352,00m2, média acessibilidade ao local para os veículos, a localização do imóvel situa-se em área central da cidade de Brasília / DF de transporte público (ao lado do SCS) e com proximidade à dois shoppings. Avalio o bem por R$ 282.260,00 (Duzentos e oitenta e dois mil e duzentos e sessenta reais). LAUDO DE AVALIAÇÃO Na data 12 DE JULHO DE 2023, conforme autos do processo 0032757-19.2016 8 07 0001 exequente ELZUITA FERNADES SENA parte executada JC GONTIJO 201 empreendimentos imobiliários – procedi A AVALIAÇÃO do apartamento n° 607 matrícula 159084 do Cartório do 1° Ofício de imóveis do DF desta Capital. Trata se de imóvel de uso comercial, estado de conservação predial boa, área privativa de 24,87m2 em área total de 58,37m2 e fração ideal de 0,003811 das coisas de uso comum e do terreno que mede 352,00m2 descrevo o imóvel avaliado que não passou por reforma e é imóvel originário. Luminárias, esquadrias e janelas em perfeito estado de conservação. O piso é revestido de porcelanato esmaltado cor bege. O Banheiro tem área de box, bacia sanitária branca e revestido de porcelanato bege. O lavatório é composto por bancada em mármore com louça branca. o imóvel tem média acessibilidade ao local para os veículos, a localização do imóvel situa-se em área central da cidade de Brasília / DF de transporte público (ao lado do SCS) e com proximidade à dois shoppings. Avalio indiretamente o bem por R$ 273.570,00 (Duzentos e setenta e três mil e quinhentos e setenta reais). LAUDO DE AVALIAÇÃO – APTO 1517 Na data de 12 DE JULHO DE 2023 , conforme autos do processo 0032757-19 2016 8 07 0001 exequente ELZUITA FERNADES SENA parte executada JC GONTIJO 201 empreendimentos imobiliários – procedi a AVALIAÇÃO do apartamento n° 1517 matrícula 159247 do Cartório do 1° Oficio de imóveis do DF desta Capital. Trata-se de imóvel de uso comercial, estado de conservação predial boa, área privativa de 19,37m2 em área total de 45,46m2 e fração ideal de 0,002968 das coisas de uso comum e do terreno que mede 352,00m2. Descrevo o imóvel avaliado que não passou por reforma e é imóvel originário. Luminárias, esquadrias e janelas em perfeito estado de conservação. O piso é revestido de porcelanato esmaltado cor bege. O Banheiro tem área de box, bacia sanitária branca e revestido de porcelanato bege. O lavatório é composto por bancada em mármore com louça branca. O imóvel tem media acessibilidade ao local para os veículos, a localização do imóvel situa-se em área central da cidade de Brasília e dá acesso ao transporte público ( ao lado do SCS ) e com proximidade à dois shoppings. Avalio indiretamente o bem por R$ 213.070,00 (duzentos e treze e setenta mil reais).” Dispensável a juntada dos comparativos, posto que o oficial de justiça goza de fé pública, tendo-se por verdadeiro o quanto certificado nos autos. Lado outro, a avaliação realizada por Oficial de Justiça não está vinculada à norma técnica da ABNT, mas aos pressupostos do Código de Processo Civil. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BEM IMÓVEL. AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. VALIDADE. VÍCIO NÃO VERIFICADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1 - A inobservância de norma da ABNT não é suficiente, por si só, para desqualificar a avaliação realizada por Oficial de Justiça, tendo em vista que não há previsão nesse sentido no Código de Processo Civil. 2 - De igual modo, a mera juntada de anúncios extraídos da internet, referentes a imóveis que nem sequer apresentam semelhança com o imóvel penhorado, por si só, não caracteriza vício da avaliação, a ensejar a repetição da diligência. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1218066, 07153878120198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 10/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de outubro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator